Tribunal: TJBA
Processo: 0502931-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502931-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS PORTUGAL DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

APELADO: ANTONIO CARLOS PORTUGAL DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, em face de acórdão que reformou a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a demanda. O embargante alega omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, requerendo a condenação da parte embargada nos termos do art. 85 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de menção expressa à inversão dos ônus sucumbenciais no acórdão configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, entendida como a ausência de manifestação sobre questão relevante para a completude do julgado. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral implica, de forma automática, a inversão dos ônus sucumbenciais, independentemente de pedido expresso. 5. A ausência de pronunciamento expresso sobre a inversão da sucumbência no acórdão caracteriza omissão, sendo cabível a sua correção por meio dos embargos de declaração. 6. Havendo reforma da sentença com improcedência da demanda, deve ser determinada a inversão do ônus sucumbencial, condenando-se a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. 7. Tendo em vista a ausência de condenação e o valor irrisório da causa, o valor dos honorários deve ser fixado por equidade, nos termos do art. 85§8 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A reforma da sentença para julgar improcedente a demanda acarreta, de forma automática, a inversão dos ônus sucumbenciais, independentemente de pedido expresso. 2. A ausência de menção expressa à inversão dos ônus sucumbenciais no acórdão caracteriza omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0502931-76.2015.8.05.0001
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado ANTONIO CARLOS PORTUGAL DO NASCIMENTO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça